Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. ENSINO. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal.
3. Apelação provida.